Tribunal: TJDFT
Processo: 0734792-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por APARECIDA DO NASCIMENTO MAGALHÃES da decisão que, nos autos da ação ordinária (processo n.o 0725739-50.2023.8.07.0003) ajuizada em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., indeferiu seu pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos, in verbis: Concedo o benefício da justiça gratuita à requerente, considerando a sua aparente condição financeira. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, alegando a parte autora que precisou se submeter a cirurgia bariátrica, evoluindo com perda de peso de cerca de 51 quilos. Aduz que é "portadora de quadro grave de lipodermodistrofia severa corporal, dermofitose de repetição e ptose mamária grave com dificuldade de higiene", que o cirurgião plástico indicou a realização da cirurgia plástica reparadora funcional com fins não estéticos, que solicitou autorização à requerida porém as solicitações foram canceladas sem resposta, e que não há tratamentos alternativos. Pede liminarmente a autorização dos procedimentos. É o breve relato. Decido. Analisando detidamente o feito, torna-se forçoso reconhecer que não se encontram presentes os requisitos que ensejam a liminar pretendida. Com efeito, não há qualquer urgência na situação narrada pela autora, de modo que esta não corre qualquer risco de vida ou agravamento em seu quadro de saúde. Noutro pórtico, os relatórios médicos indicam que a cirurgia bariátrica ocorreu em há cerca de quatro anos, de modo que a causa poderia seria preexistente, considerando o ingresso no plano em 01/10/2019 (ID 169082996). Ainda, cumpre destacar que não fora juntada a cópia do contrato, sendo uma peça importante para averiguar as reais condições ajustadas. Torna-se, então, imprescindível que o feito seja melhor instruído e que haja o esclarecimento dos fatos, com a oitiva da parte ré. Sobre o tema em comento: "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIRURGIA REPARADORA PÓS-PROCEDIMENTO BARIÁTRICO. PEDIDO LIMINAR. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. TEMA 1.069, STJ. 1. A tutela provisória de urgência será concedida quando evidentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). 2. No caso, a reconstrução plástica decorrente de cirurgia bariátrica não caracteriza urgência nem emergência médica a justificar a antecipação de tutela. 3. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o regime dos recursos repetitivos, determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da definição da obrigatoriedade de custeio, por plano de saúde, de cirurgias plásticas pós-cirurgia bariátrica, excetuada a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. 4. A decisão proferida em sede de antecipação de tutela pode ser revista a qualquer tempo, caso haja alteração da situação fática posta nos autos. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1371408, 07225383020218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Portanto, partindo-se do pressuposto que a verossimilhança das alegações não pode ser demonstrada de plano, torna-se inviável a tutela de urgência. Em sendo assim, deixo de conceder a antecipação dos efeitos da tutela. Cite-se e intimem-se. Em suas razões recursais (ID 50352544), a agravante/autora alega, em síntese, que a preexistência de uma doença não impede o consumidor de contratar plano de saúde, que não há incidência, no caso, da condição parcial temporária, que a necessidade do tratamento cirúrgico perquerido é desdobramento do seu tratamento de obesidade mórbida e que ainda há risco grave à sua saúde. Traz arrazoados no sentido de que a operadora de plano de saúde não pode dizer o tratamento médico a que a paciente deve ser submetida e de que o rol da ANS é exemplificativo. Colaciona jurisprudência que entende aplicável à espécie e, ao fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, requer a confirmação da liminar. Sem preparo, pois sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, demonstrado o preenchimento dos requisitos relativos ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão da vindicada liminar, visto que não demonstrado risco concreto e imediato de dano grave, de difícil ou impossível reparação à saúde da agravante/autora, pois, além da inexistência do risco de morte, o pretendido tratamento refere-se à cirurgia plástica. Dessa forma, evidencia-se, na hipótese, a ausência de urgência presente, contemporânea ao pedido liminar, que viabilize a concessão da pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora